Tribunal: TJDFT
Processo: 0726040-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726040-55.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR FALECIDO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE INVENTÁRIO EM CURSO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. O espólio, conceituado como a universalidade de bens deixados pelo falecido, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal que lhe confere legitimidade para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o extinto “ad causam” integraria o polo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse. 2. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante (CPC, art. 618). Para que a petição inicial da ação de execução fiscal seja recebida, é imprescindível que o exequente demonstre quem poderá representar o contribuinte em juízo para fins de citação e se houve ou não partilha. Precedentes. 3. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à inicial impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 75, inciso VII, 110, 313, § 2o, inciso I, 614 e 796, todos do Código de Processo Civil, bem como 1.797 do Código Civil, ao argumento de que não seria imprescindível a citação dos herdeiros, mesmo diante da inexistência de partilha. Verbera que o espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha e somente após essa, os herdeiros assumem responsabilidade individual e/ou proporcional à herança recebida. Sustenta que não se trata de sucessão processual na hipótese de falecimento ocorrido no curso do processo, tendo em vista que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 75, inciso VII, 110, 313, § 2o, inciso I, 614 e 796, todos do CPC, bem como 1.797 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027